Tribunal: TJPA
Processo: 0801285-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801285-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN WALLACE SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: EMERSON LUIS SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OMISSÃO MINISTERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A negativa ou o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) é questão que se insere no âmbito da discricionariedade regrada do órgão acusatório, sendo certo que “de acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado” (STJ, AgRg no REsp n. 2.018.531/TO).

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP” (AgRg no REsp n. 2.047.673/TO), de modo que inexiste espaço para cogitar de trancamento da ação penal sob esse ângulo, mormente considerando a excepcionalidade da medida.

3. Na espécie, o paciente foi denunciado sem que a peça acusatória tenha sido precedida de qualquer motivação acerca do cabimento do acordo de não-persecução penal, circunstância que inviabiliza até mesmo a incidência do art. 28-A, §14, do CPP, que prevê a possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para fins de revisão dos motivos que ensejaram a recusa na proposição do acordo.

4. Sem embargo, apesar de a ausência de seu oferecimento não ser causa suficiente para rejeição da denúncia ou trancamento da ação penal, é certo que o ANPP, enquanto poder-dever atribuído ao Ministério Público, “não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP” (STJ, HC n. 657.165/RJ), o que enseja a determinação oficiosa ao juízo impetrado no sentido de oportunizar a manifestação fundamentada do Ministério Público com atuação naquela instância acerca do oferecimento de ANPP ao paciente.

5. Ordem conhecida e denegada, com determinação oficiosa ao juízo impetrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, determinando, de ofício, que o juízo impetrado oportunize a manifestação fundamentada do Ministério Público com atuação naquela instância acerca do oferecimento de ANPP ao paciente, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 6 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. No ponto, alega-se que a autoridade coatora teria ratificado o recebimento da denúncia sem se pronunciar sobre a referida matéria, a qual fora suscitada em preliminar de resposta à acusação.

Nesse contexto, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a anulação da decisão impugnada e o trancamento da ação penal, com devolução dos autos ao órgão ministerial para manifestação sobre o oferecimento de ANPP em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 17929824) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18006906), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18189554).

É o relatório.

VOTO

O pleito trancativo deste
habeas corpus
está baseado na ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente. Alega-se que a omissão foi apontada em resposta à acusação, porém a autoridade coatora nada deliberou sobre o ponto, limitando-se a ratificar o recebimento da denúncia. Por isso, o impetrante sustenta a nulidade da referida decisão e requer o trancamento da ação penal, a fim de que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de ANPP.

Contudo, entendo que
a ordem não deve ser concedida.

A negativa ou o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) é questão que se insere no âmbito da discricionariedade regrada do Ministério Público. Convém destacar, a esse respeito, que “de acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.018.531/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP” (
AgRg no REsp n. 2.047.673/TO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Sob tal ângulo, inexiste espaço para cogitar da nulidade da decisão que ratificou o recebimento da acusação formulada contra o paciente, tampouco de trancamento da ação penal, mormente considerando a excepcionalidade da medida.

Sem embargo, apesar de a ausência de seu oferecimento não ser causa suficiente para rejeição da denúncia ou trancamento da ação penal, é certo que o ANPP, enquanto poder-dever atribuído ao Ministério Público, “não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP” (STJ,
HC n. 657.165/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Destarte, a recusa ao oferecimento do ANPP deve ser devidamente fundamentada pelo órgão acusatório, porquanto, consoante entende o STJ, o membro do Ministério Público, “ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 828.700/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso dos autos, o paciente foi denunciado em 09/03/2021 (ID 17874732 - Pág. 32), sem que a peça acusatória tenha sido precedida de qualquer motivação acerca do cabimento do acordo de não-persecução penal, circunstância que inviabiliza até mesmo a incidência do art. 28-A, §14, do CPP, que prevê a possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para fins de revisão dos motivos que ensejaram a recusa na proposição do acordo.

Diante disso, é imperativo que o órgão acusatório atuante no 1º grau seja instado a se manifestar acerca do cabimento do ANPP na espécie, sobretudo à vista da jurisprudência do STJ já referenciada.

Ao lume do exposto, conheço e denego a ordem, determinando, de ofício, que o juízo impetrado oportunize a manifestação fundamentada do Ministério Público com atuação naquela instância acerca do oferecimento de ANPP ao paciente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024